Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-27.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de limpeza pública. Ausência de atuação do ente tributante em relação ao sujeito passivo (especificidade e divisibilidade), vez que serviço é prestado em prol de toda a coletividade. Cobrança indevida, de acordo com o art. 145, II, da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos e taxa de limpeza pública. Ausência de atuação do ente tributante em relação ao sujeito passivo (especificidade e divisibilidade), vez que serviço é prestado em prol de toda a coletividade. Cobrança indevida, de acordo com o art. 145, II, da Constituição Federal.
A manutenção do mérito da sentença que afastou as exações e condenou o réu a devolver os valores pagos sob as rubricas acima citadas é imperiosa.
No entanto, deve ser dado parcial provimento ao apelo para reformar – se os parâmetros da repetição.
Juros e correção monetária. Obediência ao princípio da isonomia. Aplicação dos mesmos índices utilizados pelo Poder Público na cobrança de seus créditos tributários, com a observância do decidido em 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux do STF que, nos autos do RE 870.947 (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo à aplicação do citado julgado no tocante à correção monetária. Observância ao que vier a ser eventualmente decidido no Tema 1.170, através do julgamento do RE 1.317.982.
Saliente-se que referido Tema (no 1.170) trata de questão relacionada à segurança jurídica dos julgados que fixaram parâmetros diversos daqueles estabelecidos no Tema 810, o que não é o caso deste aresto, no entender desta Relatora.
Dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reformar-se os consectários legais a incidir na repetição, nos termos do acórdão.